Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-51.2022.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. ADOÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação aos representados, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa, pois não houve a comprovação de qualquer prejuízo à Defesa, no que tange à realização de audiência do jovem por videoconferência. Destaca-se que a realização de audiências virtuais não está vedada pelas recomendações deste TJDFT.
3. A prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, pelo adolescente, está demonstrada, sobretudo, por sua confissão, em todas as fases em que foi ouvido, pelo depoimento do policial participante da apreensão em flagrante do menor, pelo laudo de perícia criminal de exame de substância atestando a natureza e a quantidade da droga encontrada na posse do menor, pelas circunstâncias que permearam o flagrante de ato infracional, bem como, pelos demais elementos de prova colhidos em sede inquisitorial e em juízo, os quais evidenciam que o jovem trazia consigo, para fins de difusão ilícita, uma porção de maconha e vinte e quatro porções de “crack”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3.1 Inviável, nesse sentido, a absolvição por insuficiência de provas pleiteada pela Defesa.
4. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade.
4.1. A aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade revela-se adequada, tendo em vista a persistência do adolescente na prática de atos infracionais, da ineficiência da aplicação de anteriores medidas mais brandas, das condições pessoais desfavoráveis do representado, tudo a indicar que ele se encontra em situação de risco e vulnerabilidade, carecendo de uma atuação mais efetiva por parte do Estado.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.